Tribunal: CARF
Processo: 10242.720099/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.720099/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EDSON KOITI SATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 6.125,48, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.792,97, e da
dedução indevida de pensão alimentícia judicial ou por escritura pública, no valor de R$
12.830,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.221,57 (fls. 10/16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.720099/2011-31
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720099/2011-31

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/6), insurgindo-se contra a glosa da despesa com o plano de saúde Sindsaúde, alegando, em
síntese, que não foi previamente intimado a apresentar esclarecimentos verbais ou escritos,
ferindo assim o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 69/72), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica, no valor
de R$ 1.792,97, reduzindo o imposto suplementar para R$ 2.728,51, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 06/03/2015 (fls. 73/74), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 25/03/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 76/85), alegando, em
breve síntese, preliminarmente, que a pensão alimentícia foi fixada judicialmente e, no mérito,
após discorrer sobre a natureza da verba alimentar, traz aos autos as decisões judiciais
homologatórias dos pedidos de pensão alimentícia fixados em favor de seus filhos/alimentandos
Mayara Tama Sato e Luann Guilherme Bezerra Sato, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 86/101.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheias à realidade processual por se escorar em alegações que
não foram objeto de impugnação ou foram acatadas pela decisão recorrida, razão pela qual não há
como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimado do lançamento, não se manifestou acerca da pensão
alimentícia glosada, paga aos filhos/alimentandos Mayara Tama Sato e Luann Guilherme Bezerra
Sato, insurgindo-se tão somente contra a despesa médica com o plano de saúde Sindsaúde, no valor
de R$ 1.792,97, despesa esta, diga-se de passagem, restabelecida pela decisão de piso.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que o
Recorrente não se insurge contra a decisão recorrida, limitando-se basicamente em pugnar pelo
restabelecimento da despesa com pensão alimentícia, trazendo aos autos os acordos judiciais
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720099/2011-31

celebrados que motivaram as deduções pleiteadas.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida, deverão
ser apresentados via de regra na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação à
matéria de fundo, decorrente da ausência de impugnação oportuna e específica, devendo a decisão
recorrida ser mantida em sua integralidade.
Portanto, não conheço do recurso por se tratar de inovação recursal, uma vez que a
matéria recorrida (dedução indevida de pensão alimentícia) não foi objeto de impugnação,
operando-se na espécie, quando ao tema, a preclusão temporal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital